Tribunal: TJSP
Processo: 0003097-62.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Ação de restituição de débito indevido em conta-corrente com pedido de antecipação de tutela c.c indenização por danos morais. Sentença que cancelou a distribuição do cumprimento de sentença, uma vez que já declarado extinto na ação original. Inconformismo da autora. Cumprimento de sentença que, em face da satisfação, já gerou a extinção da execução.

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Ação de restituição de débito indevido em conta-corrente com pedido de antecipação de tutela c.c indenização por danos morais. Sentença que cancelou a distribuição do cumprimento de sentença, uma vez que já declarado extinto na ação original. Inconformismo da autora. Cumprimento de sentença que, em face da satisfação, já gerou a extinção da execução. Eventuais novas cobranças efetuadas pelo banco constituem fatos novos que originam uma nova causa de pedir, devendo haver, se do interesse da autora, o ajuizamento de segunda ação. Sentença mantida. Recurso não provido.